Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-42.2018.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001379-42.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FERNANDO CARLOS CALDAS - CPF: 060.368.581-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
PRELIMINAR
–
NULIDADE DE PROVAS OBTIVAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR
– NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – ILICITUDE DE PROVAS – ILEGALIDADE – BUSCA DOMICILIAR FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – FALTA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES STJ – NULIDADE DE PROVAS – NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A denúncia anônima deve vir acompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência delitiva, para ocorrer a fundada suspeita a legitimar a busca domiciliar. Ocorrendo a denúncia anônima, deve a autoridade policial empreender diligências prévias (monitoramento,
campanas
, etc.) para angariar elementos concretos da ocorrência de crime.

“Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n.1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido”.
(STJ, HC 638.591/SP)

Nos autos constata-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de patente ilegalidade, vez que a busca pessoal foi realizada sem a existência de justa causa, portanto, necessária a declaração de nulidade das provas colhidas e, consequentemente a absolvição do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Fernando Carlos Caldas
, contra sentença anexada sob ID. 111869950 – pág. 42/44, na qual foi condenado como autor do crime previsto no art. artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
e pagamento de
500 dias-multa.

Em razões recursais (ID. 111869964), requer,
preliminarmente
, o reconhecimento de
nulidade da busca e apreensão das drogas,
oriundas da invasão domiciliar
.

No
mérito
, pede a
absolvição
por insuficiência de prova e, subsidiariamente, a
desclassificação
do crime previsto na Lei Antidrogas para aquele descrito no
art. 28 da Lei 11.343/06
; requesta ainda a concessão da
benesse
prevista no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
; a fixação do regime inicial
aberto
, bem como a
substituição
da reprimenda corpórea por
restritiva de direitos
.

Em contrarrazões (ID. 111869968), o Ministério Público pugna o
desprovimento
do recurso; de igual modo, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário que segue (ID. 113367460).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Da pretensão de nulidade da busca e apreensão realizada – Alegação de invasão domiciliar: Rejeição. Crime permanente - Prescindibilidade de mandado de busca e apreensão para adentrar em domicílio - Violação de domicílio mediante justa causa - Elementos mínimos de autoria e materialidade – Prévia permissão do morador, ora apelante, para realização de busca domiciliar - Denúncia anônima seguida de prévia investigação policial. Pretensão de absolvição por ausência de provas: Impossibilidade. Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Conjunto fático-probatório robusto e suficiente para ensejar condenação. Pretensão de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006: Inviabilidade. Provas suficientes de autoria e materialidade - Condição de usuário não exclui traficância. Do pleito de concessão do benefício previsto no artigo 30, § 4º, da Lei nº 11.343/2006: Rejeição. Apelante não preenche os requisitos (cumulativos) do referido artigo – Reincidência. Prejudicialidade do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022